Tribunal: CARF
Processo: 13884.001496/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001496/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.283 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
LEONARDO SEPULVEDA BRUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido,
quando o contribuinte estava obrigado à entrega e aponta rendimentos
tributáveis acima do teto de isenção.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001496/2010-62
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001496/2010-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento por atraso na entrega de Declaração de Imposto
de Renda, relativa ao exercício de 2006, ano base 2005.
O valor da multa foi de R$ 1.539,10 (mil quinhentos e trinta e nove reais e dez
centavos).
O interessado apresentou defesa em que afirma que verificou pendência da entrega da
declaração de 2006 ao tentar entregar a declaração de 2010. Afirma que a origem foi de
declaração inexata dada pela VASP da qual teria se desligou em 09/05/2005, havendo
ação trabalhista. Requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo
estabelecido, quando o contribuinte estava obrigado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2012 (e-fl. 33),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 07/01/2013 (e-fl. 35), alegando,
em apertada síntese, que à época não era funcionário da Viação Aérea São Paulo e estava sem
rendimentos devido à falência da empresa, a qual também não recolheu FGTS e INSS dos
funcionários. Sem rendimentos, não poderia ter pago IRPF e o embate trabalhista está
judicializado desde 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade uma vez
atendidas as exigências legais para sua interposição, merecendo ser apreciado. Encontra-se ainda
o mesmo tempestivo, o que leva ao seu conhecimento.
Comente-se acerca da tempestividade do recurso, citando o seguinte excerto do
Despacho do Gabinete da Presidência da 2a Seção deste Carf;
... uma vez que o AR (fl. 33) não contém data do recebimento e o art. 23. do Decreto
n° 70.235. de 1972, estabelece: Far-se-á a intimação:(...)ll - por via postal, telegráfica
ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001496/2010-62

eleito pelo sujeito passivo;(...)§ 2o Considera-se feita a intimação:(...)ll - no caso do
inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou. se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação; Assim, no presente caso considera-se que a
ciência ocorreu quinze dias após a expedição da intimação. Como a intimação foi
postada em 26/11/2012 (segunda-feira), a ciência se deu em 11/12/2012 (terça-feira) e o
prazo para interposição do Recurso Voluntário começou a fluir em 12/12/2012,
findando-se em 10/01/2013 (quinta-feira). O Recurso Voluntário foi interposto
07/01/2013 (fl. 35). (ora grifado)
Em continuidade, comungando com diversos argumentos da decisão proferida
pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância em relação à impugnação, confirmo e adoto, com
base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em
essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
Conforme se verifica na tela de consulta impressa às fls. 04, o contribuinte foi
notificado da multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do exercício
2006, ano calendário 2005.
A presente Notificação de Lançamento diz respeito à entrega em atraso da declaração
pelo contribuinte em 31/08/2010, a base de cálculo foi o imposto devido apurado
pelo próprio declarante. (ora grifado)
O artigo 7°, da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos. O não atendimento a esta
determinação legal, segundo artigo 88, I, da Lei 8.981, de 1995, sujeita o contribuinte ao
pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto devido, ainda
que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a vinte por cento do imposto
devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor mínimo R$ 165,74.
...
Mediante os elementos e circunstâncias que constam nos autos, o contribuinte estava
obrigado à entrega da referida declaração e o fez em atraso, assim ficou sujeito à
autuação na forma da legislação indicada.
Conclusão
Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação
mantendo integralmente o crédito exigido.
...
Ressalte-se que o contribuinte entregou a declaração de ajuste anual do exercício
2006 indicando rendimentos tributáveis recebidos apurados por ele mesmo (e-fls. 15), como bem
destacado pela DRJ, e essa declaração extemporânea contém a base de cálculo apontada pelo
próprio interessado. Se o contribuinte declara rendimentos para o período em DAA, sem razão
resta seu argumento de que não teria auferido rendimentos que justificassem declaração de
ajuste. Ademais, verifique-se que há vínculo atestado em Carteira de Trabalho até 09/02/2005 (e-
fl. 45), o que também contradiz seu argumento recursal de que não era funcionário da empresa
no ano base em questão.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001496/2010-62

Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 51
DF CARF MF
Original